Tribunal: TJDFT
Processo: 0731376-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731376-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 13 RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 13 contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre a possibilidade de cobrança de tarifa mínima de água, com base no número de economias, sem considerar o consumo efetivamente registrado no único hidrômetro local, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça e decidida no julgamento do REsp 1.166.561/RJ (Tema 414). Confira-se a ementa do paradigma abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1.166.561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe 5/10/2010). Por sua vez, o acórdão combatido assentou que (ID 21024778): (...) No caso dos autos, a Ré/Apelante, nos meses indicados pelo Autor na planilha que acompanha a petição inicial (ID 18913253), em que consta a cobrança de 1440m3, aferiu o total de volume de água consumida pelo Condomínio e dividiu pela quantidade de unidades autônomas, chegando a valor inferior a 10m3 por unidade. Dessa forma, realizou a cobrança multiplicando a tarifa mínima por 144. No entanto, necessário fazer-se um distinguishing entre o precedente do c. STJ e a situação retratada nos autos, uma vez que a intenção dos Ministros da Corte Superior, com o julgado em questão, não foi prejudicar o consumidor, impondo maneira de cálculo que lhe seja prejudicial. Ao contrário, a medida pretendia não prejudicar o consumidor com métodos de cálculo como, por exemplo, a cobrança por estimativa. Assim, deve-se considerar que o cálculo utilizado pela CAESB, de multiplicação da cobrança mínima pelo número de unidades autônomas, em determinadas situações, pode ser benéfica ao consumidor e, nesses casos, deve ser mantida, afastando-se, portanto, o precedente do c. STJ. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031